Tribunal: TJPA
Processo: 0001351-96.2018.8.14.0200
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. PRECEDENTES CITADOS. Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum). Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00013519620188140200
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
INTERESSADO: THYAGO FERREIRA DE MORAES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. PRECEDENTES CITADOS. Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum). Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00013519620188140200
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
INTERESSADO: THYAGO FERREIRA DE MORAES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Justiça Militar, que reconheceu a incompetência da Justiça Militar para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar em razão da legítima defesa e determinou a remessa dos autos ao juízo criminal comum do local dos fatos.

Narram os autos do Inquérito policial militar que:
¿(...) no dia 29.10.2016 no município de Ananindeua, o soldado PM Idelmir Farias dos Santos se dirigia para o quartel para montar serviço quando chegou em uma parada de ônibus localizada na rodovia do 40 horas foi abordado por dois elementos os quais armados com arma de fogo anunciaram o assalto, ameaçando-lhe. Os meliantes subtraíram os pertences do PM e de outras pessoas que se encontravam no local. Nesta ocasião o soldado PM Santos sacou sua arma e deu voz de prisão aos meliantes. Ato contínuo, um meliante passou a efetuar disparos contra o PM que também revidou.
(...).¿

Aduz o recorrente que quando a Promotoria da Justiça Militar verificar a ocorrência de legítima defesa nos casos de morte por parte de militares em relação a civis, a competência para o processamento do feito passa a ser da Justiça Militar. Informa que restou apurado no inquérito policial militar instaurado, verificou que o policial militar investigado agiu em legítima defesa, protegendo a si mesmo, o que levou ao pedido de arquivamento formulado. Informa que se não se vislumbra por parte do titular da ação penal competente a ocorrência do crime doloso contra a vida, não há que se falar em competência do Tribunal do Júri para processamento e julgamento do feito, devendo ficar a cargo da Justiça especializada. Requer a devolução dos autos à Justiça Militar Estadual para o processamento do feito.

O MM. Juízo manteve a decisão recorrida às fls.78-79.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

A despeito da insatisfação do recorrente quanto à decisão ora guerreada, entendo que nada há que ser reformado.

A autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apura delito praticado, em tese, por policial militar estadual, em face de civil, é a justiça comum estadual, e não a justiça militar, mesmo que o inquérito tenha se iniciado junto a esta, como a seguir:
¿Art. 125, CF/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4º
Compete à Justiça Militar estadual
processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.¿ (destaquei)

Assim dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar:
¿Art. 82, CPPM. O foro militar é especial, e,
exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil
, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (...) § 2º.
Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum
.¿
(destaquei)

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE.
AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO
, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES CITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.05162448-74, 210.859, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-17) (destaquei)
¿AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum) (HC n. 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017)
(...) (AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida nos termos da fundamentação.

É o voto.

Sessão ordinária de 06 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator